Tribunal: TJMT
Processo: 1033339-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033339-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE - CNPJ: 03.566.655/0001-10 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDA RURAL. PRORROGAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. APRECIAÇÃO PARCIAL DE FUNDAMENTOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de dívidas rurais e retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à análise do risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de execução da dívida rural durante a pendência do litígio; e (ii) à suposta recusa tácita da cooperativa ao pedido de prorrogação da dívida.

III. Razões de decidir
3. Ainda que os embargos não tenham o condão de reabrir a discussão de mérito, constatou-se omissão no acórdão ao não tratar expressamente do risco ao resultado útil do processo, elemento relevante na análise da tutela de urgência conforme o art. 300 do CPC.
4. Também restou omisso o exame específico da alegação de recusa tácita da cooperativa ao pedido de prorrogação, fundado na ausência de resposta formal. A tese, contudo, foi considerada insubsistente por ausência de elementos mínimos de prova, como protocolo ou confirmação de recebimento do pedido.
5. A integração do julgado não altera o resultado do acórdão, diante da ausência de prova inequívoca da inexigibilidade da dívida, o que impede a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissões e integrar o acórdão.
Tese de julgamento: “1. Caracteriza omissão relevante a ausência de manifestação expressa sobre o risco ao resultado útil do processo e sobre a alegação de recusa tácita da instituição financeira ao pedido de prorrogação da dívida. 2. A ausência de comprovação mínima da ciência da parte adversa quanto ao pedido inviabiliza o reconhecimento de recusa tácita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18/12/2009; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 18/12/2009; Súmula 298/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Ciro Carvalho de Melo contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, especificamente a suspensão da exigibilidade das dívidas rurais e a retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes.

O Embargante sustenta alega a existência de omissão relevante no acórdão, ao fundamento de que não teria havido manifestação expressa sobre aspectos essenciais ao exame da tutela de urgência, como o risco ao resultado útil do processo.

Sustenta que a decisão ignorou a demonstração suficiente da probabilidade do direito, consubstanciada em elementos que evidenciam intempéries climáticas, perdas na atividade rural, laudo técnico juntado aos autos e ausência de resposta pela instituição financeira quanto à prorrogação da dívida.

Invoca o disposto no art. 1.022 do CPC, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial a Súmula 298, segundo a qual a prorrogação de dívida oriunda de crédito rural é direito do devedor e não faculdade do agente financeiro. Destaca também precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais no sentido de que, havendo discussão judicial sobre a prorrogação da dívida, deve-se suspender eventual execução em curso, sob pena de tornar inócua a prestação jurisdicional.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, reformando a decisão agravada, a fim de que seja determinado a suspensão da exigibilidade de todas as operações rurais sub judice.

A parte embargada deixou de apresentar as contrarrazões, consoante certidão de id. 277919895.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Ciro Carvalho de Melo contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, especificamente a suspensão da exigibilidade das dívidas rurais e a retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que a decisão embargada deixou de analisar o risco ao resultado útil do processo e não apreciou especificamente a alegação de recusa tácita da cooperativa ao pedido de prorrogação administrativa da dívida rural.

No caso dos autos, assiste razão parcial ao Embargante quanto à existência de omissão na decisão colegiada, uma vez que o embargado concluiu pela inexistência de prova robusta da alegada incapacidade financeira do agravante, e, por consequência, manteve a decisão de indeferimento da tutela de urgência.

Entrementes, deixou de apreciar de forma expressa o argumento concernente ao risco ao resultado útil do processo, previsto no art. 300 do CPC, consubstanciado na possibilidade de que, em eventual reconhecimento futuro do direito à prorrogação, já tenha sido consumado o prejuízo à unidade produtiva pela continuidade da execução.

Ocorre, que entendo que o risco ao resultado útil do processo não foi acolhido como suficiente à concessão da tutela de urgência, pois, à míngua de prova inequívoca da inexigibilidade da dívida no momento do requerimento, não se vislumbrou plausibilidade jurídica relevante que justificasse a medida excepcional de suspensão da execução.

Do mesmo modo, embora tenha constado no voto a afirmação de que “não há evidências de que a agravada tenha incorrido em recusa indevida ou abusiva ao não conceder o alongamento da dívida”, não houve análise específica sobre a alegação de recusa tácita, baseada na ausência de resposta administrativa por parte da cooperativa, ponto este desenvolvido nos autos.

Desse modo, a alegação de recusa tácita pela instituição financeira ao pedido de prorrogação foi considerada insuficiente, por não haver prova de protocolo, confirmação de recebimento, ou qualquer evidência documental que demonstrasse a ciência inequívoca da parte adversa, motivo pelo qual não se reconheceu recusa injustificada ou omissão dolosa da cooperativa.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, sem efeitos modificativos, a fim de suprir a omissão identificada e integra-la ao acórdão.

Com essas complementações, mantém-se inalterado o resultado do julgamento anterior.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE
, os embargos de declaração
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar as omissões ora apontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025